Tribunal: TJSP
Processo: 1010638-66.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO NÃO TORNA O DÉBITO INEXIGÍVEL, DEVENDO ASSIM SER TIDA POR LÍCITA SUA COBRANÇA PELA VIA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO NÃO TORNA O DÉBITO INEXIGÍVEL, DEVENDO ASSIM SER TIDA POR LÍCITA SUA COBRANÇA PELA VIA EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA, SEJA NA ESFERA JUDICIAL, SEJA NA EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ADEQUADAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – RECURSO DO FUNDO RÉU NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR SUSTENTANDO QUE SE FAZEM PRESENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INICIALMENTE RECLAMADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU MESMO DE FATOS QUE IMPLIQUEM EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO – MEROS ABORRECIMENTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.